Tribunal: TJSP
Processo: 1011334-04.2016.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA ILÍQUIDA - FAZENDA PÚBLICA - REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA ILÍQUIDA - FAZENDA PÚBLICA - REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ

ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de doença do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreiro. Nexo concausal comprovado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão das mesmas moléstias, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o, II, 11o, do NCPC, do NCPC.

Recurso voluntário provido e reexame necessário, conhecido de ofício, parcialmente provido. De ofício dispõem-se quanto à correção monetária. Tutela antecipada concedida para determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1011334-04.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante CLAUDEMIR FERREIRA DE AZEVEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO ao
recurso voluntário e PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário, conhecido de
ofício, com determinação de suspensão do processo até o julgamento pelo STJ do Tema
862 dos Recursos Repetitivos. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011334-04.2016.8.26.0309 -Voto no 17257
2
VOTO No 17257
Apelação/Reexame Necessário: 1011334-04.2016.8.26.0309
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Jundiaí
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Claudemir Ferreira de Azevedo
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA ILÍQUIDA - FAZENDA PÚBLICA -
REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao
pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real
valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se
considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial e
permanente da capacidade laborativa em decorrência de doença
do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu
a obreiro. Nexo concausal comprovado. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício
devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
anteriormente concedido em razão das mesmas moléstias, nos
termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida
poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da
matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente
pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos
Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os
processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-
F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema
no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual
e termo final a serem fixados em fase de liquidação. Inteligência do
art. 85, §§ 3o, 4o, II, 11o, do NCPC, do NCPC.
Recurso voluntário provido e reexame necessário, conhecido de
ofício, parcialmente provido. De ofício dispõem-se quanto à
correção monetária. Tutela antecipada concedida para determinar
a imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na
sequencia suspenda-se o processo.
Vistos etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011334-04.2016.8.26.0309 -Voto no 17257
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 162/165, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente, acrescenta-se
que, inconformado, o autor interpôs recurso de apelação requerendo a alteração da DIB
para o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
A autarquia não apresentou contrarrazões e não houve
oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados Preliminarmente, conhece-se de ofício da remessa necessária.
Com efeito, ilíquida a r. sentença condenatória, porquanto
necessário se calcular o salário-de-benefício, apurar-se o número de parcelas devidas,
proceder-se à atualização monetária e se calcular a incidência de juros moratórios,
afigura-se imperioso o reexame da causa, conforme Súmula 490 do STJ.
No tocante à questão de fundo, o autor ajuizou a presente
ação acidentária porque, segundo alega, em razão do exercício de suas atividades
laborativas como montador de caldeira na empresa CBC Indústrias Pesadas S/A, entre
27/09/2009 e 08/01/2016, mediante emprego de esforços intensos e repetitivos, veio a
ser acometido por lesão no fêmur esquerdo, a qual reduziu sua capacidade para o
trabalho. Requereu a concessão de auxílio-acidente.
A demanda foi, ao final, julgada procedente para se
conceder ao segurado o benefício de auxílio-acidente, mais abono anual, devido desde
data da juntada do laudo pericial, com o consequente pagamento das prestações em
atraso, acrescidas de juros de mora e corrigidas monetariamente, nos termos da Lei
11.060/09. Condenou-se o instituto, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios no
importe de 10% sobre as prestações vencidas até a sentença (fls. 162/165).
Pois bem.
De fato, o segurado faz jus ao benefício concedido.
Isso porque, foi realizada perícia médico-judicial (fls. 61/67,
131/133 e 151/153) pela qual se constatou que o obreiro apresentou quadro de necrose
asséptica do quadril esquerdo, foi submetido a procedimento cirúrgico para colocação de
prótese, lhe restando limitação de flexão da coxa esquerda que o incapacita para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011334-04.2016.8.26.0309 -Voto no 17257
4
exercício de seu labor habitual, podendo, todavia, desempenhar funções que não exijam
“posturas, impactos, movimentação de cargas excessivas” (fl. 152).
Com relação ao nexo, em que pese a ausência de CAT e de
auxílio-doença acidentário, há nos autos elementos suficientes para se estabelecer a
relação entre a sequela incapacitante e o labor, especialmente os atestados de saúde
ocupacional emitidos pela empregadora e trazidos aos autos pelo autor (fls. 97/105) e
que foram utilizados pelo perito judicial para o reconhecimento da concausa, in verbis:
“Observa-se, de fato, que em todos os ASOS consta o registro de
riscos físicos por posturas inadequadas. A osteonecrose da
cabeça do fêmur ocorre por falta de aporte circulatório na cabeça
do fêmur. Em seus pródromos o paciente ainda não tem dores e
somente estas aparecem somente depois de alguns tempo da
instalação inicial do processo. Exatamente nesta fase a redução
da carga sobre a articulação é importante para retardar a
necrose. A movimentação de cargas (montagem de Caldeiras) e
posturas inadequadas podem acelerar a necrose. Assim, é
perfeitamente possível que as atividades do autor como
montador de caldeiras tenha participado no agravamento das
lesões. Há, portanto, nexo ocupacional parcial, devendo neste
ponto ser complementada as conclusões do laudo pericial” (fl. 133
grifou-se).
Cumpre mencionar que a teoria da concausa é admitida
pela lei e pode ser definida como o elemento que concorre com outro, formando nexo
entre a doença profissional e o trabalho, de tal forma que prescinde do nexo causal direto
e exclusivo entre o dano e o trabalho, para a configuração do acidente ou da doença
profissional do trabalho.
Com efeito, prevê o art. 21, I, da Lei 8213/91 que:
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para
efeitos desta Lei:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a
causa única, haja contribuído diretamente para a morte do
segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o
trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua
recuperação;
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que a
parte autora faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo
86, da Lei 8.213/1991.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ela deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do auxílio-doença
anteriormente concedido pelas mesmas lesões, independente de tal prestação ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011334-04.2016.8.26.0309 -Voto no 17257
5
previdenciária ou acidentária, que no presente caso corresponde ao dia 31/10/2015 (fls.
55/56), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, respeitada a prescrição
quinquenal.
Contudo, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ser suspenso após o presente julgamento e assim permanecer até a definição da questão.
Lembrando, ainda, que, de acordo com o §6o do art. 104 do
Decreto 3.048/1999, o pagamento do auxílio-acidente deverá ser suspenso durante
eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas lesões.
No tocante ao cômputo dos atrasados e à fixação dos
honorários sucumbenciais, a r. sentença também merece adequações, como se verá
adiante.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE - Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o, do
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011334-04.2016.8.26.0309 -Voto no 17257
6
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública. O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não sendo líquida a
sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre aqueles constantes
no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabia a
precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária sucumbencial.
Sobreleva também destacar que os honorários deverão ser
fixados em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível, nos termos do § 11,
do artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência recursal do INSS.
Por fim, considerando a natureza do benefício concedido,
bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por recursos
excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo, deve ser
concedida de ofício a antecipação da tutela para a imediata implantação do benefício.
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do autor para
determinar que o auxílio-acidente será devido a partir de dia 31/10/2015 (fls. 55/56),
ficando consignado que o termo inicial ora fixado poderá sofrer alteração, a depender do
que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário, CONHECIDO DE OFÍCIO, para afastar as disposições da sentença relativas aos
honorários advocatícios, uma vez que a sua fixação deverá ocorrer oportunamente, em
percentual e termo final a serem estabelecidos na fase de liquidação, nos termos do art.
85, §3o, § 4o, II, e §11 do NCPC.
Ademais, DE OFÍCIO, determina-se que na correção
monetária dos atrasados deverá ser utilizado o IPCA-E, conforme determinado pelo
Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Expeça-se ofício à autarquia para imediata implantação do
benefício, devendo a serventia, na sequência, suspender o presente feito em
cumprimento à decisão proferida pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos.
Retifique a Serventia o cadastro das partes no SAJ para que
passe a constar como recorrente o Juízo Ex Officio, em razão do reexame necessário.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1011334-04.2016.8.26.0309

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1011334-04.2016.8.26.0309 -Voto no 17257
7
Nome do(a) Segurado(a)
Claudemir Ferreira de Azevedo
Benefício concedido
Auxílio-Acidente Acidentário
DIB
31/10/2015 2
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
NuncioTheophilo Neto
Relator
2
Observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.